Tribunal: STJ
Processo: 9090292-44.2001.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
211333 - SP(2012/0159597-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NAKAMURA - SP206628
GEORGE IBRAHIM FARATH - SP172635
EMBARGADO
: JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO E OUTROS
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO NEVES BAPTISTA - SP066897
ANA MARIA PEDRON LOYO - SP051342
LAMARTINE MACIEL DE GODOY - SP046310
THAIS STROZZI COUTINHO CARVALHO - DF019573
ANDREA FABRINO HOFFMANN FORMIGA - DF018575
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54872591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e680122-2ce8-49c7-a08d-3f26949e3cc6

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e680122-2ce8-49c7-a08d-3f26949e3cc6

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
211333 - SP(2012/0159597-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NAKAMURA - SP206628
GEORGE IBRAHIM FARATH - SP172635
EMBARGADO
: JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO E OUTROS
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO NEVES BAPTISTA - SP066897
ANA MARIA PEDRON LOYO - SP051342
LAMARTINE MACIEL DE GODOY - SP046310
THAIS STROZZI COUTINHO CARVALHO - DF019573
ANDREA FABRINO HOFFMANN FORMIGA - DF018575
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO PAUL
O con

tra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fls. 1.107/1.108):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA
DEVOLUTA. JUSTO TÍTULO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JUSTA
INDENIZAÇÃO
DE
BENFEITORIAS
ÚTEIS
E
NECESSÁRIAS.
POSSIBILIDADE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal
de Justiça permite que a eles se empreste efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA54285334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: 6b5ca5e1-544d-4b18-8b37-efb8a07057a4

2. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma
do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno,
mantendo decisão que havia anulado acordo homologado judicialmente em
ação de desapropriação, por reconhecer que as terras eram devolutas e,
portanto, não seria devida nenhuma indenização.
3. Omissão no acórdão recorrido sobre a alegação segundo, a qual em
se tratando de terras devolutas reconhecidas judicialmente como
pertencentes ao ente estatal, há direito à indenização pelas benfeitorias úteis
e necessárias realizadas pelo particular.
4. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal
Federal, nos casos de particular portador de justo título sobre terras
públicas, não há direito à indenização pela terra nua, mas admite-se
indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé.
5. A ausência de ocupação indevida ou de utilização irregular do bem
público pela parte embargante, aliada à peculiaridade do caso, justifica o
afastamento da
e o reconhecimento do direito à
Súmula 619/STJ
indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, nos termos do
§
art. 26,
1o, do Decreto-Lei 3.365/1941.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

A parte recorrente alega que "essa Colenda Corte omitiu-se em relação à
ausência de boa-fé da parte contrária, o que, segundo os precedentes mencionados na
própria decisão ora embargada, é um elemento indispensável para que o direito à
" (fl. 1.122).
indenização por benfeitorias fique caracterizado
Sustenta, ainda, que, "com a judicialização da questão, o ajuizamento da
ação discriminatória e a manifestação da pretensão Fazendária de invalidação da
homologação do acordo de desapropriação, deixou de existir qualquer boa-fé, de modo
" (fl. 1.122).
que o direito à indenização pelas benfeitorias fica necessariamente afastado
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
1.126/1.131
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA54285334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: 6b5ca5e1-544d-4b18-8b37-efb8a07057a4

No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls.
1.112/1.113):
conforme consta dos autos, a parte ora embargante, na condição de ré
da ação de desapropriação, celebrou acordo judicial naqueles autos com o
Estado de São de Paulo e, posteriormente, somente em razão do
ajuizamento da ação discriminatória, surgiu a controvérsia acerca da
indenização paga.
Importa lembrar que um dos pressupostos necessários para o
ajuizamento de ação de desapropriação é a documentação e o estudo
realizado pelo ente expropriante sobre a dominialidade do bem, isto é, a
análise acerca da validade e da integridade da cadeia dominial do bem alvo
da intervenção estatal.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que, diante do fato de o próprio Estado de São Paulo haver ajuizado
ação de desapropriação contra o particular, reconhecendo a necessidade da
intervenção expropriatória e pressupondo, para tanto, a regularidade da cadeia
dominial do imóvel, não havia elementos nos autos que demonstrassem a má-fé das
partes (fls.
).
1.109/1.116
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
Documento eletrônico VDA54285334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: 6b5ca5e1-544d-4b18-8b37-efb8a07057a4

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: 6b5ca5e1-544d-4b18-8b37-efb8a07057a4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 211.333 / SP
Número Registro: 2012/0159597-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
2514595001
2514595202
25145959
2514595900
8241998
82498
90902924420018260000
99401066480750002
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NAKAMURA - SP206628
GEORGE IBRAHIM FARATH - SP172635
AGRAVADO
: JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO E OUTROS
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO NEVES BAPTISTA - SP066897
ANA MARIA PEDRON LOYO - SP051342
LAMARTINE MACIEL DE GODOY - SP046310
THAIS STROZZI COUTINHO CARVALHO - DF019573
ANDREA FABRINO HOFFMANN FORMIGA - DF018575
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
Documento eletrônico VDA54843971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:13
Código de Controle do Documento: 3e336206-93fc-4728-a228-441aefd970e2

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NAKAMURA - SP206628
GEORGE IBRAHIM FARATH - SP172635
EMBARGADO
: JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO E OUTROS
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO NEVES BAPTISTA - SP066897
ANA MARIA PEDRON LOYO - SP051342
LAMARTINE MACIEL DE GODOY - SP046310
THAIS STROZZI COUTINHO CARVALHO - DF019573
ANDREA FABRINO HOFFMANN FORMIGA - DF018575
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:13
Código de Controle do Documento: 3e336206-93fc-4728-a228-441aefd970e2